Tribunal: STF
Processo: RE 1527272
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado: 



    “Agravo em execução. Concessão de indulto. Decreto Presidencial n.º 11.302/2022. Insurgência da defesa. Juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido por entender que o agravante possui condenação por crime impeditivo do benefício, nos termos do art. 7º inciso I, do Decreto Presidencial. Ocorre que o sentenciado foi condenado pelo crime tipificado no artigo 16, ß 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003. Crime que não pode ser considerado hediondo, em face da edição da Lei nº 13.964/2019. Precedentes. Decreto Presidencial que possibilita o deferimento da benesse ao referido delito. Decis„o reformada. Recurso provido.”



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, caput, II, XLI e XLVI, e 144 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a concessão de indulto está inserida no exercício do poder discricionário do Presidente da República, observados os limites previstos no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, e incumbe ao Poder Judiciário conceder o benefício se presentes os requisitos do decreto presidencial, sendo-lhe vedado exigir requisitos não previstos no Decreto. Nesse sentido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO FEDERAL. INDULTO. LIMITES. CONDENADOS PELOS CRIMES PREVISTOS NO INCISO XLIII DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME. REFERENDO DE MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 1. A concessão de indulto aos condenados a penas privativas de liberdade insere-se no exercício do poder discricionário do Presidente da República, limitado à vedação prevista no inciso XLIII do artigo 5º da Carta da República. A outorga do benefício, precedido das cautelas devidas, não pode ser obstado por hipotética alegação de ameaça à segurança social, que tem como parâmetro simplesmente o montante da pena aplicada. 2. Revela-se inconstitucional a possibilidade de que o indulto seja concedido aos condenados por crimes hediondos, de tortura, terrorismo ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, independentemente do lapso temporal da condenação. Interpretação conforme a Constituição dada ao § 2º do artigo 7º do Decreto 4495/02 para fixar os limites de sua aplicação, assegurando-se legitimidade à indulgencia principis. Referendada a cautelar deferida pelo Ministro Vice-Presidente no período de férias forenses.” (ADI 2795 MC, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, DJ 20.06.2003)



    “INDULTO - CONDIÇÃO. O indulto está no campo da discricionariedade, razão pela qual é possível a imposição de condições para tê-lo como aperfeiçoado, presente a harmonia com a Constituição Federal.” (HC 84.829, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 18.03.2005)



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO ESTABELECIDO NO DECRETO PRESIDENCIAL 7.420/2010. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NA REFERIDA NORMA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Satisfeitos os requisitos previstos no Decreto Presidencial que regulamenta a concessão de indulto e comutação de penas, não pode o Poder Judiciário levar em consideração outros aspectos ou fazer exigências nele não estabelecidas para negar o benefício. Doutrina e jurisprudência. 2. Ordem concedida para restabelecer a decisão de primeiro grau que concedeu ao paciente a comutação da pena.” (HC 114.664, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.05.2015)



    No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que o apenado preencheu os requisitos objetivos previstos no Decreto 11.302/2022. conforme segue:  



    “O recurso comporta provimento. Consoante ao disposto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, compete privativamente ao Presidente da República conceder indulto e comutação, de sorte que apenas referida autoridade pode estabelecer os critérios exigidos para a concessão das benesses. Cabe ao julgador, desse modo, apenas analisar o caso concreto e declarar as hipóteses em que os requisitos estão preenchidos, n„o podendo restringir ou incluir novas exigências para o deferimento dos benefícios. Com efeito, o artigo 5º, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, estabelece que: 



    Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 



    Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, ser considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal negritei. 



    Nesse sentido, o artigo 7º do referido decreto enumera os crimes não abrangidos pelo indulto presidencial, dentre os quais os crimes hediondos ou equiparados (inciso I), os praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica contra a mulher (inciso II), e os previstos em determinados dispositivos legais (inciso III e seguintes). 



    No caso, exsurge dos autos originários que o agravante foi condenado como incurso nos art. 15, caput, e art. 16, § 1º, IV, ambos da Lei 10.826/2003, em concurso material, à pena de 05 anos de reclusão em regime semiaberto. 



    Conforme extraio da decisão agravada, o magistrado a quo indeferiu o pleito de indulto por considerar o delito previsto no artigo 16, §1º, inciso IV da Lei 10.826/2003 como crime impeditivo por possuir natureza hedionda.



    Em que pese o entendimento do juízo de piso, a partir da vigência da norma nº 13.964/2019, o delito de importar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, pelo qual o agravante foi condenado, não pode ser considerado hediondo. 



    Afinal, conforme consta no v. Acordão de fls. 42/51 do PEC, o delito foi praticado, em 26 de dezembro de 2021, em relação a uma arma de fogo de uso permitido. Assim, enquadrando-se nas circunstâncias previstas pela referida norma.



    [...]



    Por fim, não é demais ressaltar que o legislador p·trio adotou o sistema "legal" ou "taxativo" para fins de classificação dos crimes hediondos, de modo que, faz-se imperioso concluir que, com a expressa restrição promovida pela nova redação da Lei de Crimes Hediondos, não cabe ao intérprete estender o rol dos delitos com essa qualidade especificados. 



    Logo, visto que o agravante n„o foi condenado por pena superior a 05 anos, não ostenta nenhuma condenação por crime impeditivo, estão preenchidos os requisitos necessários para concessão de indulto, sendo necessário reformar a r. decis„o combatida. 



    Diante do exposto, por este voto, DÊ-SE PROVIMENTO ao agravo a fim de conceder o indulto ao sentenciado, nos termos supracitados.” 



    Da análise dos fundamentos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto nº 11.302/2022 e Leis nº 10.826/2003 e 13.964/2019) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1353643 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Pleno, DJe24-02-2022)



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. TEMA 339/RG. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]. 5. O aresto impugnado ampara-se em matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 7. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RE 1437959 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 29-06-2023)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DESTA SUPREMA CORTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte a quo e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. [...] 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1449323 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Pleno, DJe 12-09-2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Indulto natalino indeferido porque não preenchido requisito objetivo. Arts. 1º e 12 do Decreto 9.246/2017. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1332487 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 23-09-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente